Tribunal: TJSP
Processo: 2282200-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Ausência de comprovação.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282200-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante THIAGO DE
MELO COSTA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282200-85.2019.8.26.0000 -Voto no 30134
2
Agravo de Instrumento no 2282200-85.2019.8.26.0000
Agravante: Thiago de Melo Costa
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Juiz: Celso Alves de Rezende
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Voto 30134
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Os elementos de convicção do juízo a quo, que
abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o
interessado no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais
Ausência de
comprovação.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, na ação revisional de contrato
bancário1 ajuizada por Thiago de Melo Costa em face de Itaú
Unibanco S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
autor.
O agravante requer a reforma da
decisão.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
1 Valor da causa: R$ 8.748,96, em novembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282200-85.2019.8.26.0000 -Voto no 30134
3
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
Na espécie, não se mostram presentes
elementos suficientes que possam amparar a pretensão.
Como bem observado pelo MM. Juízo a
quo, “Considerando que os documentos apresentados demonstram
ganhos mensais superiores a cinco salários mínimos, forçoso convir
não se enquadrar a parte requerente na condição de pobre na
acepção jurídica do termo”.
Como se sabe, o benefício pleiteado
pelo agravante é reservado àqueles que demonstrem, à saciedade, a
absoluta impossibilidade de arcar com custas e despesas
processuais, o que não se verifica no caso em comento.
Portanto, não é possível enquadrar o
autor como hipossuficiente na acepção jurídica do termo, razão pela
qual deve prevalecer o indeferimento da gratuidade processual.
Embora não recolhidas as custas deste
recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao próprio
objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282200-85.2019.8.26.0000 -Voto no 30134
4
recurso, devendo ser recolhidas as custas iniciais, nos termos da
decisão recorrida, e as deste recurso, no prazo de quinze dias, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator